Tribunal: STF
Processo: RE 1384108
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Processual Civil. Terras outorgadas à Comunidade Quilombola. Ação indenizatória. Preliminar de prescrição. Lapso temporal entre o conhecimento da outorga de domínio e o ajuizamento da ação de indenização inferior ao quinquênio legal. Preliminar não acolhida. Direito à indenização decorrente da restrição imposta à propriedade dos apelados. Idoneidade do Laudo pericial. Sentença que acolheu parcialmente a avaliação do experto, afastando da indenização o valor referente ao potencial aproveitamento econômico da área. Irreparabilidade do valor indenizatório fixado no Juízo singular. Juros compensatórios. Inovação nos autos. Impossibilidade. Honorários corretamente fixados com base no §4º, art. 20, do CPC. Parecer ministerial pelo improvimento dos recursos. Apelação, recurso adesivo e remessa oficial improvidos.” (e-doc. 7, p. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXII, XXIV, e §§ 1º, 2º, e 3º, 84, inc. VI, al. “a”, 184, 215 e 216 da Constituição da República e ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Argumenta que “o acórdão deixou de observar, porém, que o marco inicial para contagem da prescrição, ou seja a data da ‘ciência da perda da propriedade’ não poderia jamais ser o ano de 2000, como foi, equivocadamente, apontado na sentença de primeiro grau, levando a Corte Regional a erro” (e-doc. 11, p. 10).



    3.2. Pondera que “deveria ter prevalecido a avaliação administrativa levada a efeito pela FCP, conforme manifestações do assistente técnico indicado pelo INCRA, que obedeceu a legislação de regência, além de refletir o real valor de mercado do imóvel” (e-doc. 11, p. 21).



    3.3. Sustenta que “o acórdão recorrido olvidou o contido nos comandos legais acima indicados, acatando incondicionalmente o laudo do perito oficial, ignorando os trabalhos técnicos e impugnações apresentadas, contrariando expressamente arts. 5º, XXIV e 184 da Constituição Federal” (e-doc. 11, p. 22).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Discute-se nestes autos acerca de indenização concedida a Imobiliária Garanhuns Ltda., em virtude de outorga de título de domínio de terras que lhes pertencia à comunidade quilombola.



    ‘(...) Se o ato que concretamente privou da propriedade o autor apenas ocorreu em 18/7/2000 (publicação do despacho outorgando o título de reconhecimento de domínio (fls. 26/27), e a ação foi ajuizada em 21/2/2002 (fls. 2), a pretensão evidentemente não foi fulminada pela prescrição, levando em conta que o prazo previsto para este tipo de ação é quinquenal (Decreto n° 29. 910/32). 



    Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito.



    (...)



    Se o juiz não está adstrito ao laudo (CPC, art. 436), a verdade é que não vislumbro nenhum reparo a ser feito nele, de sorte que o tenho como satisfatório aos fins a que foi destinado. 



    Com efeito, o perito respondeu satisfatoriamente a metodologia utilizada para cálculo do valor da terra nua. A ausência de pesquisa imobiliária, como restou consignado, se deu justamente porque as únicas imobiliárias em condições de emitir cotações de preço são partes em ações indenizatórias contra a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. 



    No que se refere à classificação do imóvel como urbano ou rural, esclareceu o perito que o terreno encontra-se localizado em uma região limítrofe entre as duas zonas. 



    Entendo, porém, não ser cabível o pagamento ao autor do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) indicado no laudo pericial como correspondente ao potencial de aproveitamento econômico. 



    É que, consoante se observa da exordial, o pedido de indenização formulado pela parte autora naquele momento corresponde à indenização tão-só pela perda do imóvel, nada sendo requerido sobre suposta indenização por criação de gado.’



    (...) 



    É que, como restou muito bem pautado tanto na sentença quanto no parecer ministerial, a pretensão não restou atingida pela prescrição, uma vez que a autora somente teve ciência da perda da propriedade em 2000, vindo a interpor a presente ação em 2002, portanto dentro do prazo quinquenal legalmente previsto. Ademais, tenho que a indenização é, sim, devida, advindo da inconteste restrição que foi imposta ao patrimônio da autora. 



    Note-se que ao estabelecer o montante indenizatório o douto juiz monocrático enfatizou que ‘o perito respondeu satisfatoriamente a metodologia utilizada para cálculo do valor da terra nua’ e que ‘a ausência de pesquisa imobiliária, como restou consignado, se deu justamente porque as únicas imobiliárias em condições de emitir cotações de preço são partes em ações indenizatórias contra a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES’. Salientou, ainda, tal magistrado, que o perito teria esclarecido que o terreno encontra-se localizado em uma região limítrofe entre a zona rural e a zona urbana. 



    Se por um lado o mencionado laudo se mostra equidistante do interesse das partes e idôneo, por outro, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada imprestabilidade deste. Assim, mantenho o valor indenizatório nos mesmos termos da sentença.” (e-doc. 7, p. 1-5, grifos nossos).



    6. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Código de Processo Civil e Decreto nº 29.910, de 1932, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Obrigação ambiental. Necessidade de Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 636/STF. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, além de analisar matéria infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279 e 636/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.447.371-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.423.671-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DEGRADADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso em que se questiona a ausência de julgamento conjunto de ações conexas. 2. Ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, os embargos declaratórios opostos na origem não versaram sobre a violação do art. 109, inc. IV, da CRFB e, assim, não tiveram a finalidade de prequestionar a matéria, incidindo, nesse ponto, os óbices dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 3. O Tribunal a quo afastou as preliminares referentes à existência de transação penal no âmbito da Justiça comum e de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina com fundamento nas provas existentes nos atos e na legislação infraconstitucional de regência, assim, a suscitada afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, incidindo, ainda, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.382.250-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 08/09/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator